Tribunal: TJMT
Processo: 0039396-63.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0039396-63.2009.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro (24/03/2006).
O Juiz sentenciante ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.
Em suas razões, a Apelante sustenta que a indenização do seguro obrigatório tem caráter personalíssimo, cabendo apenas à vitima do sinistro o recebimento da verba.
Defende que os herdeiros da parte Autora (Antônio Donizete Fereira) não tèm legitimidade para prosseguir no polo ativo da demanda, vez que a titularidade do direito indenizatório é somente do de cujus.
Assegura, também, a ocorrência de prescrição trienal.
Pugna, assim, pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Além disso, prequestiona a matéria.
Contrarrazões sob o Id. 60993037.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que ANTÔNIO DONIZETE FERREIRA, em 21/12/2009, ingressou com Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório em face da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
Na peça inaugural, asseverou que foi vítima de acidente de trânsito em 24/03/2006, do qual resultou invalidez permanente.
Sob esse argumento, pugnou pela condenação da parte Requerida ao pagamento do seguro obrigatório na quantia equivalente a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos desde o evento danoso.
Em 11/06/2015, diante da comunicação de falecimento do Autor, foi deferida a sucessão processual passando a constar como Requerente ESPÓLIO DE ANTÔNIO DONIZATE FERREIRA representado por sua inventariante APARECIDA CAMARGO FERREIRA (Id. 60993035 – Pág. 43).
Realizada a perícia médica indireta, o Expert concluiu que o de cujus (Antônio) foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou incapacidade parcial permanente do ombro direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) (Laudo – Id. 60993036 – Pág. 58 até 62).
Depois de colhida a manifestação das partes quanto ao Laudo, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID. 60993036 – Pág. 81 até 86):
[...] EXTINÇÃO DO PROCESSO – MORTE DO AUTOR
Alega a requerida que o autor faleceu e que não prospera o pedido de Ação de Cobrança, por se tratar de direito personalíssimo.
Entretanto, eis o posicionamento dos tribunais superiores:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. PAGAMENTO NEGADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PRODECEDÊNCIA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE PODE SER TRANSMITIDO AOS SUCESSORES DA VÍTIMA APÓS A SUA MORTE, POR NÃO SE TRATAR DE DIREITO PERSONALÍSSIMO. NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 943 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA DEMANDANTE PARA PLEITEAR O DIREITO EM QUESTÃO, VISTO QUE COMPROVADA A CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 313, I, § 1o, E 689 DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA LIMITAÇÃO À COTA-PARTE DA COMPANHEIRA, JÁ QUE A PRÓPRIA SENTENÇA CONDICIONOU O INÍCIO DA EXECUÇÃO À HABILITAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 02296505220138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 36 VARA CIVEL, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)
Neste diapasão, o seguro DPVAT pode ser pleiteado pela herdeira, ao que foi constatado e deferido, conforme decisão de fl. 185.
Em consequência disto, INDEFIRO a extinção do processo por morte do autor.
[...]
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.
Em que pese à alegação de prescrição arguida pela requerida, esta não merece prosperar. Isto porque, consoante se extrai dos autos apesar do acidente ter ocorrido no ano de 2006, o autor teve a ciência inequívoca de sua invalidez permanente apenas no ano de 2009, após a realização de exame de corpo de delito - lesão corporal pela polícia judiciária civil de Araputanga/MT (fl. 26).
Desta forma, REJEITO a preliminar.
[...]
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.03.2006) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.
Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. [...]
A parte Autora, sob a alegação de vícios no decisum, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 30993037 – Pág. 26 e 27).
A Seguradora, por seu turno, interpôs o vertente Recurso de Apelação (Id. 60993037 – Pág. 7 até 18), objetivando a reforma integral da sentença.
Afirma a ocorrência de prescrição trienal pois o de cujus tinha ciência da invalidez desde “meados da data do sinistro”, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo.
Com efeito, tal matéria está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça por meio dos seguintes verbetes sumulares do STJ:
Súmula 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Súmula 405: A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.
Partindo dessas premissas, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.
Assim, independe se a vítima do acidente de trânsito estava, ou não, submetida a tratamento de saúde para tentar reverter a incapacidade laboral decorrente do sinistro, pois segundo o STJ é necessário laudo médico comprovando a sua ciência inequívoca da invalidez permanente (total ou parcial) para o fim de marcar o início do prazo prescricional à ação de cobrança do Seguro DPVAT.
Na espécie, extrai-se do Boletim de Ocorrência (Id. 60993033 – Pág. 19) que o sinistro ocorreu em 24/03/2006.
Ao ajuizar a demanda em 21/12/2009, o Sr. Antônio Donizete Ferreira também acostou aos autos o “Auto de Exame de Corpo de Delito Lesão Corporal”, bem como o prontuário de atendimento médico-hospitalar realizado na data do acidente, ou seja, 24/03/2006.
Por outro lado, de acordo com a exordial, a vítima teve ciência de que a lesão era definitiva, parcial e incompleta, com alteração da mobilidade, por meio do laudo expedido em 27/07/2009.
Durante a instrução processual, foi determinada a realização de perícia médica indireta e, consoante se infere do Laudo de Id. 60993036 (Pág. 57 até 61), o de cujus tomou ciência da invalidez parcial permanente 120 (cento e vinte) dias após o acidente.
Com efeito, em resposta aos quesitos formulados pela Seguradora Apelante, o Perito Judicial assim respondeu (Id. 60993036 – Pag. 60):
3.2.10. Queira o Sr. Perito precisar, em caso de resposta afirmativa aos quesitos anteriores, a partir de que momento e/ou data teria restado caracterizada a invalidez de membro ou órgão?
Resposta: Aproximadamente após 120 dias da lesão inicial, isto é, na data de julho de 2006.
Dito isso, considerando que a ação foi distribuída em 18/12/2009, seguindo a orientação jurisprudencial, se o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, reconhecer que a data da ciência da invalidez como sendo 120 (cento e vinte) dias depois do acidente (24/03/2006) é medida que se impõe.
Inconteste, pois, que o Recorrido teria até 24/03/2009 para ajuizar a demanda; entretanto, como exposto, o protocolo desta ação se deu em 18/12/2009, isto é, além do prazo trienal previsto para o mister, o que enseja a configuração da prescrição.
Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Posto isso, dou parcial provimento ao apelo da Seguradora, reformo a sentença hostilizada, reconheço e declaro prescrito o direito a promover a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. De conseguinte, fica prejudicada a análise das demais insurgências da Apelante.
Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Espólio de Antônio Donizete Ferreira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora